Tribunal: TJDFT
Processo: 0703188-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
D E C I S Ã O Instada a apelante sobre eventual inovação recursal (Id 23090638), sobreveio notícia nos autos de que o seu patrono está impedido de praticar quaisquer atos processuais por motivo de força maior (Id 24058875), constando pedido de suspensão do processo por 30 (trinta) dias ou a restituição do prazo até informação de sua alta médica nos autos. De fato, verifico comprovação idônea nos autos de que o patrono da autora/apelante, Dr. Ailton Vieira da Fonseca, encontra-se, desde o dia 13/3/2021, internado em unidade de terapia intensiva para tratamento de Covid-19, sem previsão de alta hospitalar (Id 24058876). Sendo este o único patrono constituído pela recorrente (Id 21530220), sobressai presente força maior apta a justificar o impedimento para a prática do ato processual. Destarte, a hipótese em exame autoriza a suspensão do processo por motivo de força maior (art. 313, VI, do CPC[1]) até a cessação do impedimento, ocasião da reabertura do prazo processual. Neste passo, sobre os termos inicial e final do sobrestamento do feito por motivo de força maior, leciona a doutrina: O processo deve ser considerado suspenso desde o momento em que ocorreu a força maior que motiva sua suspensão, sendo irrelevante para fins de fixação do termo inicial da suspensão o momento em que o juiz toma conhecimento da força maior ou em que profere a decisão de suspensão do processo. A suspensão fica condicionada à manutenção da força maior, de forma que encerrado o evento inevitável e irresistível que deu causa à suspensão o procedimento retoma o seu andamento regular.[2] Adiro à lição. Para tanto, anoto que o despacho de Id 23090638, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação da apelante, foi disponibilizado em 2/3/2021 (Id 23674282), ao passo que o justo impedimento, consubstanciado na internação, foi deflagrado em 13/3/2021 (Id 24058876), isto é, decorridos 7 (sete) dias úteis do prazo consignado, restando, pois, 8 (oito) dias de prazo para fins de sua reabertura. Feitas essas considerações, com fulcro na regra procedimental contida nos art. 313, VI, do CPC, e com fundamento no art. 932, I, do CPC[3], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[4], DETERMINO que a tramitação do processo fique suspensa até a alta de hospitalar do causídico, momento a partir do qual automaticamente o processo retomará a marcha com a reabertura do prazo processual de 8 (oito) dias úteis para o cumprimento do despacho inserto no Id 23090638. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 25 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 313. Suspende-se o processo: (...) VI - por motivo de força maior; [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 10 ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 576/577. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;(...) [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; (...)